Tribunal: STF
Processo: Rcl 65486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por ETR Construtora e Incorporadora Ltda. e outros, contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0011149-71.2020.5.18.0161, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. As reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Lorena de Azara Cunha Avelino de Moraes, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação da empresa em verbas trabalhistas, tendo como tese central a falta de registro na CTPS e a “pejotização” na contratação da ora beneficiária, com alegação de fraude ao sistema trabalhista.



    3. Asseveram que a ora beneficiária prestou serviços para os três empreendimentos imobiliários, ora reclamantes, por meio de sua pessoa jurídica, com finalidade de corretagem imobiliária, emitindo nota fiscal, promovendo escrituração contábil e recolhendo tributos.



    4. Noticiam que o Juízo a quo declarou a ocorrência de vínculo de emprego entre as partes e promoveu os deferimentos respectivos. Relatam que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença.



    5. Asseveram que, interposto recurso de revista, atacando, entre outros argumentos, o ônus probatório e a imprestabilidade da prova oral na qual se fundamentou o acórdão, em clara afronta ao art. 447, § 3º, inc. I, do CPC, o seguimento do recurso foi negado. Informam que o respectivo agravo de instrumento teve o provimento negado.



    6. Alegam que a decisão prolatada viola os precedentes apontados, porque neles ficou estabelecida constitucionalidade da liberdade de contratação. Entende que ao não se considerarem a regularização do contrato e a vontade das partes celebrantes está se divergindo dos entendimentos em questão, na medida em que se presume a inconstitucionalidade de outras formas de contratação.



    7. Requereram a concessão de medida liminar, para se determinar que fosse cassado o acórdão reclamado ou, sucessivamente, proferida decisão observando-se os preceitos obrigatórios, ou, ainda, para suspender, cautelarmente, o ato atacado e a tramitação do processo de origem, até decisão final da presente reclamação. Buscam, no mérito, seja cassado o ato reclamado e proferida nova decisão, em observância aos paradigmas apontados.



    8. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes, eminentemente, da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 61).



    9. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 93).



    10. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada, mantido o deferimento da gratuidade de justiça.



    11. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    12. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    13. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    14. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 25/04/2024 (e-doc. 61) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0011149-71.2020.5.18.0161 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator